Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. NATUREZA ALIMENTAR. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES RECURSAIS NÃO CONHECIDAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. GARANTIA DO JUÍZO POR ARRESTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Não se conhece do recurso de agravo relativamente a tese já tratada em recurso anterior e, por tal razão, preclusa. Da mesma forma, não se conhece do recurso quanto à alegada natureza alimentar de valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud, eis que não submetida ao juízo de origem.
3. Não há descumprimento ao acordão proferido nos autos de agravo de instrumento anterior, o qual resguardou o devedor de medidas executivas apenas no que concerne ao benefício previdenciário auferido nos autos do processo em curso na Justiça Federal e até o julgamento do REsp interposto pela credora/agravada, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.
4. O arresto de valores no rosto de autos do processo em curso na Justiça Federal, transferidos para conta vinculada ao juízo executivo de origem, não se presta à garantia do juízo, eis que indisponíveis à execução por força do efeito suspensivo concedido por acórdão proferido em agravo de instrumento anterior (AI no 0708915-64.2019.8.07.0000), também interposto pelo ora agravante.
5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.